Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de existência de defeito na intimação do réu, não há que se falar em trânsito em julgado, que é um dos pressupostos para o ajuizamento da revisão criminal, a inviabilizar a admissão da ação. Ademais, a revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de matéria que já foi objeto de análise pelo STJ, por meio de habeas corpus impetrado pelo autor.
2. Agravo interno desprovido.